Tribunal: TCU
Processo: 008.457/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 200343/2012-2, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, funçãonull, que teve como objeto BOLSA EXTERIOR - Utilização da técnica de relaxometria por FFC do núcleo de 1h em estudos de frutos tropicais para a caracterização e acompanhamento da dinâmica molecular em proteção alimentar (no da TCE no sistema: 2300/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 5428/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em desfavor de Monica Nascimento dos Santos (beneficiária), em razão de dano ao erário configurado no âmbito do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 200343/2012-2 , vigente de 1o/8/2012 a 31/7/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 30/8/2016 (data em que o bolsista deveria retornar ao país, acrescido do tempo em que deveria permanecer no Brasil, peça 46, p. 3) e 7/12/2023 (Notificação de Cobrança, peça 19, p. 1-4); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 56-58) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 59), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1. Processo TC- Processo 008.457/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Monica Nascimento dos Santos (XXX.932.627-XX). 1.2. Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.